Tribunal: TJMT
Processo: 0012646-82.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012646-82.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO DE ARRUDA FERRO - CPF: 012.645.621-60 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA CIVIL – CARGO DE INVESTIGADOR – CURSO DE FORMAÇÃO – CLASSIFICAÇÃO SUPERIOR A DE OUTROS CANDIDATOS – DIREITO DE PREFERÊNCIA NA LOTAÇÃO – PRETERIÇÃO – CRIAÇÃO DE CRITÉRIOS DIVERSOS DOS PREVISTOS EM EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme previsto no edital do certame, o candidato aprovado em concurso público que, após o término de curso de formação, obtém classificação superior a de outros candidatos tem direito de preferência em relação a estes, no ato de lotação.

A inversão na ordem de lotação, pela Administração, importa em alteração das disposições editalícias, em desrespeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, configurando preterição aos candidatos melhores classificados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Reexame Necessário com Recursos de Apelação Cível interposto
pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo n° 0012646-82.2013.811.0041, que julgou procedentes os pedidos iniciais, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para determinar que a lotação do requerente/apelado na Unidade de Polícia Judiciária de Cuiabá, haja vista que foi classificado em 4° lugar no curso de formação de oficiais.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso aduz
que a lotação dos servidores públicos é ato discricionário da administração pública, bem como que não houve preterição, pois a lotação dos servidores foi feita de acordo com os critérios estabelecidos na Portaria n° 146/2011/EXE/DGPJC e art. 159 da Lei Complementar n° 407/2010.

Ao final, pleiteia a reforma da sentença, a fim de seja julgado improcedente o pedido inicial (ID. 6847214).

Nas contrarrazões o Apelado pugnou pelo improvimento do recurso (ID. 6847216 e 6847217).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida a espécie de
Reexame Necessário com Recursos de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo n° 0012646-82.2013.811.0041, que julgou procedentes os pedidos iniciais, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para determinar que a lotação do requerente/apelado na Unidade de Polícia Judiciária de Cuiabá, haja vista que foi classificado em 4° lugar no curso de formação de oficiais.

Colhe-se do autuado que o apelado foi aprovado em concurso público para provimento de cargo efetivo de Investigador da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, para o qual haviam 60 (sessenta) vagas previstas no Edital 002/2009 (ID. 6846895, 6846896, 6846897, 6846898, 6846899, 6847150), com classificação em 35° (trigésimo quinto) lugar (ID. 6847150 – pág. 03 e ID 6847151 – pág. 1/3).

Ainda, extrai-se do edital n° 002/2009, que a lotação dos candidatos aprovados seria realizada de acordo com a ordem de classificação alcançada no curso de formação técnico profissional, no qual o apelado se classificou em 4° (quatro) lugar, com a obtenção de nota final de 9,8860 (ID. 6847151 – pág. 04)

Após a conclusão do Curso de Formação Inicial Técnico Profissional para Investigador de Polícia, o apelado foi lotado na Delegacia Regional de Pontes e Lacerda/MT, em preterição a candidatos classificados em posições anteriores, em razão da existência de duas listas publicadas, uma denominada “Normal” e outra de “Lotação por Direito” (ID 6847151, 6847152).

Pois bem, a partir da análise do autuado, verifico que o Juízo de primeiro grau agiu com acerto ao reconhecer o direito do apelado em ser lotado na Unidade de Polícia Civil do Município de Cuiabá, uma vez que a sentença atacada está fundamentada na inobservância da regra contida no Edital n° 002/2009-SAD/MT, segundo
a qual os candidatos melhores classificados no curso de formação profissional seriam contemplados com os centros urbanos mais estruturados.

Com efeito, conforme salientado na sentença de primeiro grau, o item 25.2 do edital do certame previa que:
“'A lotação dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de Classificação alcançada no Curso de Formação Inicial Técnico Profissional”.

Todavia, a despeito da clareza do texto editalício, o Ente Público Estadual elaborou uma lista regular e outra que denominou “lotação por direito”
(ID 6847151, 6847152)
, sendo certo que não existem justificativas plausíveis para a criação de tal lista.

Ademais, como pode ser observado, não consta qualquer previsão no Edital n° 002/2009-SAD/MT com indicação à alegada lotação por direito, de modo que
a lotação dos candidatos, como se deu, fere frontalmente a isonomia necessária a realização de um concurso público. Logo, cabível a pretensão do apelado em requerer a sua lotação em uma das unidades da Polícia Judiciária Civil de Cuiabá/MT.

Como se sabe
o Edital de concurso público é norma regente que vincula tanto a administração pública como o candidato.

Assim, pelo princípio da vinculação ao edital, os procedimentos e regras nele traçados deverão ser rigorosamente observados, sob pena de violação dos princípios da legalidade e publicidade.

Além disso, tanto os agentes públicos como os particulares estão ligados ao edital, sendo incabível a sua alteração após a realização do certame, sob pena de ofender, além dos princípios citados alhures, a moralidade e a boa-fé.

Outrossim, a
discricionariedade da administração, embora adstrita a um juízo de conveniência e oportunidade, antes de mais nada está vinculada ao edital do certame.

A propósito, colaciono
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
'(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital. (...)”' (AgRg no REsp 1124254/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 29/04/2015).

“
'(...) É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. (...)”' (AgRg no RMS 43.065/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 05/12/2014).

Além disso, embora
o Estado se utilize da justificativa de que a transferência de lotação de determinados policiais em benefício de outros, decorra da homenagem ao princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, a falta de critérios objetivos para tal decisão causa estranheza.

Sendo assim, em atenção ao princípio da vinculação ao edital, uma vez comprovado o desrespeito à ordem de classificação para lotação dos candidatos aprovados no concurso, em evidente violação ao edital do certame, a sentença que determinou a lotação do apelado na unidade de Polícia Judiciária Civil de Cuiabá merece ser ratificada
.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos como esse:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGADOR DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL — LOTAÇÃO INICIAL — OBEDIÊNCIA À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO OBTIDA EM CURSO DE FORMAÇÃO — DISPOSITIVO DO EDITAL —VINCULAÇÃO.
A lotação inicial deve observar o disposto no edital, porquanto este [...] é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. [...]. (STJ, Sexta Turma, AgRg no RMS 10798/PR, relatora Ministra Marilza Maynard, DJe 14/4/2014).
Recurso não provido. Sentença ratificada. (N.U 0029478-30.2012.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016). (Destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - CURSO DE FORMAÇÃO - CLASSIFICAÇÃO SUPERIOR A DE OUTROS CANDIDATOS - DIREITO DE PREFERÊNCIA NA LOTAÇÃO - EXISTÊNCIA - ILEGALIDADE - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - INOBSERVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
1- O aprovado em concurso público que, após o perfazimento de curso de formação, obtém classificação superior a de outros candidatos tem direito de preferência em relação a estes, no ato de lotação. 2 - A inversão na ordem de lotação, pela Administração, importa em alteração das disposições editalícias, em desrespeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo, pois, correta a sentença que determinou a remoção da autora, com observância à ordem estabelecida no edital.”
(Apelação / Remessa Necessária 93397/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 21/07/2015). (Destaquei)

Desse modo, o conjunto probatório evidencia a violação da cláusula geral de igualdade, ínsita ao instrumento convocatório do certame, que feriu os princípios da vinculação ao edital e da moralidade.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo e, em sede de reexame necessário, ratifico o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021